Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018600-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 353.725.591-87 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade da contratação, ante a inexistência de apresentação pela instituição financeira de provas robustas a comprovar a relação contratual, tem-se por inexistente a dívida e os descontos realizados no benefício da parte autora são considerados ilegais.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, critérios observados na sentença.

Todavia, é devida a restituição na forma simples referente aos descontos realizados de forma indevida no benefício da parte autora, porquanto inexistente má-fé atribuída ao demandado, sendo que a sentença merece reforma nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018600-26.2024.8.11.0003

APELANTE: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

APELADA: MARIA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA ALVES DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou inexistente a relação obrigacional entre as partes; condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da sentença; e determinou a restituição em dobro da quantia de R$ 1.188,30 (um mil, cento e oitenta e oito reais e trinta centavos), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso; bem como, condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aduz em suas razões que houve contratação válida de seguro de vida em grupo, sob a apólice no 02.0982.054217, formalizada via call center, com a anuência expressa da consumidora, que teria confirmado seus dados pessoais e bancários durante a gravação telefônica.

Defende a validade do contrato eletrônico e a inexistência de ato ilícito, uma vez que os descontos mensais decorreram de contraprestação contratual legítima.

Aduz que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é cabível quando demonstrada má-fé, o que não se verifica no caso concreto, requerendo, subsidiariamente, que eventual devolução seja simples.

No tocante à indenização moral, argumenta que os descontos questionados não configuram dano moral, tratando-se de mero dissabor cotidiano sem repercussão à honra ou à dignidade da parte autora, de modo que o quantum fixado é excessivo e deve ser afastado ou reduzido.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração do valor da condenação, e o afastamento da restituição de valores (Id. 314400399)

A apelada ofertou as contrarrazões, alegando que jamais contratou o seguro objeto da lide e que é pessoa idosa, portadora de doença de Alzheimer, demência e aneurisma cerebral, encontrando-se sob curatela legal.

Sustenta que a gravação de áudio juntada aos autos não pode ser considerada manifestação de vontade válida, dada sua incapacidade civil, sendo, portanto, nula a contratação nos termos do art. 166, I, do Código Civil.

Defende a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do mesmo diploma.

Argumenta, ainda, pela manutenção da condenação à restituição em dobro, segundo o qual a devolução em dobro independe de comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Por fim, sustenta que os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 314400403).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 314400401.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
MARIA ALVES DA SILVA,
ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, alegando, em síntese, que desde o ano de 2022 estava ocorrendo descontos indevidos de valores em seu benefício previdenciário, embora não tivesse firmado contrato com a empresa ré; que, até a presente data foi descontado o valor de R$ 1.188,30 (mil, cento e oitenta e oito reais, trinta centavos); que não manteve e nem mantém relação obrigacional com a requerida, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais

e declarou inexistente a relação obrigacional entre as partes; condenou a requerida ao pagamento da
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da sentença; e determinou a restituição
em dobro da quantia de R$ 1.188,30 (um mil, cento e oitenta e oito reais e trinta centavos)
,
com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso.

Inconformada, a requerida/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração do valor da condenação, e o afastamento da restituição de valores.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, e responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso dos autos, a parte autora afirma que desde 2022, foi
surpreendida com descontos indevidos de valores em seu benefício previdenciário no valor de R$ 69,90, embora não tivesse firmado contrato com a empresa, que somados gera o valor total de R$
1.188,30 (mil, cento e oitenta e oito reais e trinta centavos)

Em contrapartida, a parte requerida, devidamente citada, em defesa, rebate os argumentos levados a efeito pela parte autora, pugnando pela improcedência

Entretanto, em detida análise dos autos extrai-se que, apesar da juntada do contrato anexado no Id. 314400384, o mesmo não possui assinatura da parte autora, e a mesma afirma que desconhece o contrato, logo, caberia à seguradora trazer aos autos prova de que a requerente aquiesceu com a contratação do seguro, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, contudo a parte requerida não se desincumbiu do referido ônus.

Ademais, o único documento trazido aos autos foi o áudio da suposta contratação por meio telefônico via serviço de telemarketing sem clareza e falhas nas informações fornecidas. Apesar da juntada desta gravação telefônica, a requerida não logrou êxito em demonstrar que o negócio jurídico foi firmado, como muito bem entendeu o magistrado, sobretudo porque se trata de pessoa idosa e sem condições para responder os atos da vida civil.

Logo, restou demonstrado o ato ilícito passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, notadamente pelo fato de que o demandante teve descontos de indevidos em seu benefício previdenciário, sendo acertada a declaração de inexistência dos débitos.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos descontos realizados em benefício previdenciário, determinar a restituição simples dos valores descontados, fixar indenização por dano moral e condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a instituição apelante comprovou a existência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário do autor e se há direito à repetição em dobro do indébito e à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não houve comprovação, pela instituição requerida, da existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos efetuados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A repetição do indébito, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.
A inexistência de relação jurídica autoriza o reconhecimento do dano moral in re ipsa, sendo devido o arbitramento de indenização proporcional à extensão do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de valores sem a comprovação de contratação legitima o reconhecimento de inexistência de débito e autoriza a devolução simples dos valores descontados. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem vínculo contratual configura dano moral in re ipsa.”
(N.U 1053657-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Lado outro, a restituição deve ocorrer na sua forma simples, em razão da ausência da comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

No que pertine ao
quantum
indenizável a título de dano moral, é sabido que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da indenização fixada pelo magistrado (
R$5.000,00
) à título de danos morais se monstra razoável e proporcional para o caso em epígrafe, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a requerida realize a restituição dos valores cobrados indevidamente na sua forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025